Tribunal: STJ
Processo: 0001833-49.2008.8.17.0220
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775272 - PE(2024/0398722-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA JOSE ALVES TENORIO
AGRAVANTE
: FABRISIO ALVES TENORIO
AGRAVANTE
: LAMARTINE BRUNO ALVES TENORIO
AGRAVANTE
: LOURENCO TENORIO NETO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE TENORIO ROCHA
ADVOGADOS
: EXPEDITO BANDEIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PE011200
LUIZ FERNANDO MUNIZ COELHO - PE022535
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA LIMA VALENCA
ADVOGADO
: GIOVANNI ATANASIO DE FREITAS LIMA - PE017943
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS ATOS PRATICADOS EM
AUDIÊNCIA
DEVIDO
AO
DEFEITO
DE
REPRESENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
REVISÃO DAS
356/STF.
CONCLUSÕES SOBRE A NATUREZA PRECÁRIA DA POSSE E O NÃO
CUMPRIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
1. Controvérsia acerca da natureza da posse e do cumprimento do prazo
prescricional.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela natureza precária da posse e não cumprimento do prazo prescricional.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
, de reversão dessas
Súmula 7/STJ
conclusões, por demandar reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes.
4. Quanto à tese de inexistência dos atos praticados em audiência devido ao
defeito de representação, incidentes as Súmulas 282 e
a obstarem o
356/STF
conhecimento do reclamo, em razão da ausência de prequestionamento.
Mesmo as matérias de ordem pública carecem de prequestionamento.
Precedente.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56885475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b17fed4-b57c-438b-a02a-0156f4af65ef

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b17fed4-b57c-438b-a02a-0156f4af65ef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775272 - PE(2024/0398722-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA JOSE ALVES TENORIO
AGRAVANTE
: FABRISIO ALVES TENORIO
AGRAVANTE
: LAMARTINE BRUNO ALVES TENORIO
AGRAVANTE
: LOURENCO TENORIO NETO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE TENORIO ROCHA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MUNIZ COELHO - PE022535
EXPEDITO BANDEIRA DE ARAUJO JUNIOR - PE011200
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA LIMA VALENCA
ADVOGADO
: GIOVANNI ATANASIO DE FREITAS LIMA - PE017943
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS ATOS PRATICADOS EM
AUDIÊNCIA
DEVIDO
AO
DEFEITO
DE
REPRESENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
REVISÃO DAS
356/STF.
CONCLUSÕES SOBRE A NATUREZA PRECÁRIA DA POSSE E O NÃO
CUMPRIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
1. Controvérsia acerca da natureza da posse e do cumprimento do prazo
prescricional.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela natureza precária da posse e não cumprimento do prazo prescricional.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
, de reversão dessas
Súmula 7/STJ
conclusões, por demandar reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes.
4. Quanto à tese de inexistência dos atos praticados em audiência devido ao
defeito de representação, incidentes as Súmulas 282 e
a obstarem o
356/STF
conhecimento do reclamo, em razão da ausência de prequestionamento.
Mesmo as matérias de ordem pública carecem de prequestionamento.
Precedente.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA56268432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:30
Código de Controle do Documento: 13947fdf-ba88-4c1f-9a9d-643289c9cce1

Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA JOSÉ ALVES
TENÓRIO e OUTROS contra decisão monocrática de minha relatoria na qual conheci do
agravo para não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO cuja
ementa possui os seguintes termos (fl. 420):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
–
POSSE
PRECÁRIA
E
INTERROMPIDA – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS
DOMINI – MERA TOLERÂNCIA – REQUISITOS NÃO
ATENDIDOS
–
SENTENÇA
MANTIDA
–
HONORÁRIOS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO NO
PATAMAR MÁXIMO - RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O requisito essencial da
usucapião extraordinária, previsto no do Código art. 1.238
Civil, não foi atendido, visto que a posse alegada pelos
apelantes decorreu de mera tolerância, não se configurando
posse ad usucapionem. 2. As ações de reintegração de
posse e obrigação de fazer interpostas anteriormente ao
pedido de usucapião demonstram a oposição efetiva à
posse pelos apelantes, caracterizando interrupção que
impede o reconhecimento da usucapião. 3. Posse precária,
decorrente de permissão temporária pelo proprietário
registrado, não possui o caráter de posse qualificada
exigida para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Sem embargos de declaração.
Em suas razões, as partes agravantes defendem a não incidência das
Súmulas
e 282 e
7/STJ
356/STF.
Postulam o provimento deste agravo interno.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 498).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
A convicção do Tribunal de origem acerca da natureza precária da posse e
do não cumprimento do prazo prescricional decorreu da análise do conjunto fático-
probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 418):

Os apelantes sustentam que mantiveram posse ininterrupta
e pacífica do imóvel por mais de 24 anos, desde 1984.
Entretanto, ao analisar o conjunto probatório trazido aos
Documento eletrônico VDA56268432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:30
Código de Controle do Documento: 13947fdf-ba88-4c1f-9a9d-643289c9cce1

autos, constata-se que tal alegação não encontra respaldo
nas evidências apresentadas. O magistrado a quo, com
propriedade, identificou que a posse dos apelantes não foi
pacífica nem incontestada. A existência de ações judiciais
anteriores, como ação de reintegração de posse e obrigação
de fazer, demonstra a oposição à posse dos apelantes,
interrompendo o prazo necessário para o reconhecimento
da usucapião. Importante destacar que a posse exercida
pelos apelantes, conforme depoimentos de testemunhas e a
própria dinâmica dos fatos descritos nos autos, caracteriza-
se como precária. Isso se deve ao fato de que o uso do
imóvel pelos apelantes derivava de uma permissão
temporária concedida pelo proprietário registrado, não se
traduzindo em posse ad usucapionem, essencial para a
aquisição da propriedade por usucapião.

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
ou seja, para reconhecer a posse para usucapião e o cumprimento do prazo prescricional,
demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1.
Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discutia a
possibilidade
de
reconhecimento
de
usucapião
extraordinária em favor da recorrente.
2. A sentença de origem reconheceu a usucapião
extraordinária, mas o Tribunal de Justiça reformou a
decisão, entendendo que a posse exercida pela recorrente
não preenchia o requisito do animus domini, sendo precária
e decorrente de cessão gratuita e posterior contrato de
locação.
3. A parte agravante sustenta que os requisitos para o
conhecimento e provimento do recurso especial estão
presentes, enquanto a parte agravada defende
a manutenção do julgado.
II. Questão em discussão
4. A questão em
discussão consiste em saber se a posse exercida pela
recorrente preenche os requisitos para o reconhecimento da
usucapião extraordinária, especialmente o animus domini,
e se é possível reexaminar o conjunto fático-probatório em
sede de recurso
especial.
III. Razões de decidir
5. O reconhecimento da usucapião
extraordinária exige a comprovação de posse com animus
domini, de forma contínua, mansa e pacífica, o que não foi
Documento eletrônico VDA56268432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:30
Código de Controle do Documento: 13947fdf-ba88-4c1f-9a9d-643289c9cce1

demonstrado no caso concreto, conforme entendimento do
Tribunal de origem.
6. A análise do recurso especial demandaria o reexame de
fatos e provas, como o contrato de locação, o contexto da
cessão inicial e os depoimentos testemunhais, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
7. A função uniformizadora do recurso especial não
permite sua utilização para rejulgamento do contexto fático-
probatório, sendo inviável a revisão da qualificação
jurídica da posse feita pelo Tribunal de origem.
IV.
Dispositivo
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
, relator Ministro Raul Araújo,
(AREsp n. 2.736.821/RS
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
USUCAPIÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME
DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO
STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia
com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ,
no sentido de que "se a ação proposta pelo proprietário
visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se
reputar interrompido o prazo prescricional a partir da
citação verificada nesse processo".
Precedentes.
2. Ademais, consoante ressaltado pelo eminente Ministro
Antonio Carlos Ferreira em seu voto-vista, "[a] ação
possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda
aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a
interrupção do prazo para a aquisição da propriedade
(usucapião) pois é certo que, em tais circunstâncias
(extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce
sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade
(domínio) do bem imóvel usucapiendo. (...) Na ação
petitória fundada na propriedade do bem, contudo, a
discussão recai precisamente sobre o domínio do imóvel,
qualificando oposição que interrompe o fluxo do prazo
legal.
Nessa hipótese, o mero ajuizamento e a citação do réu para
comparecer em juízo faz litigiosa a propriedade da coisa
,
,
e põe sub judice
(CPC/1973 art. 219; CPC/2015 art. 240)
o direito do possuidor à aquisição do domínio".
3. As conclusões da Corte Estadual sobre a não
caracterização da usucapião, não podem ser revistas por
esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente,
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56268432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:30
Código de Controle do Documento: 13947fdf-ba88-4c1f-9a9d-643289c9cce1

(AgInt no
, relator Ministro Luis
AREsp n. 1.542.609/RS
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
9/3/2021,
de
)
6/4/2021.

As teses defendidas nas razões recursais não estão a exigir do STJ a
emissão de um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas
sim a base fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Finalmente, acerca da tese recursal de inexistência dos atos praticados em
audiência devido ao defeito de representação, incidentes as Súmulas 282 e
a
356/STF
obstarem o conhecimento do reclamo, em decorrência da ausência do necessário
prequestionamento.
Sem razão os agravantes quando defendem a não necessidade de
prequestionamento de matérias de ordem pública.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL
DE LOTEAMENTO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
COISA
JULGADA.
LEGITIMIDADE ATIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL
ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA.
MULTA POR AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO.
AFASTAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de deliberação prévia, mesmo sobre matéria
de ordem pública, inviabiliza o conhecimento do recurso
especial nos pontos em que a matéria federal carece de
indispensável prequestionamento.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que, havendo limitação subjetiva no título executivo
judicial oriundo de ação coletiva, esta deve ser observada,
em respeito à coisa julgada.
3. A aplicação da multa do
§ 4o, do CPC é
art. 1.021,
medida de caráter excepcional, que pressupõe a manifesta
improcedência do recurso e o intuito protelatório da parte,
o que não se confunde com o regular exercício do direito
de recorrer para fins de prequestionamento e esgotamento
da instância.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido, para afastar a multa
imposta no julgamento do agravo interno na origem.
, relator Ministro Raul Araújo,
(REsp n. 2.231.797/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
11/3/2026.
Documento eletrônico VDA56268432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:30
Código de Controle do Documento: 13947fdf-ba88-4c1f-9a9d-643289c9cce1

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA56268432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:30
Código de Controle do Documento: 13947fdf-ba88-4c1f-9a9d-643289c9cce1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.775.272 / PE
Número Registro: 2024/0398722-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018334920088170220
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JOSE ALVES TENORIO
AGRAVANTE : FABRISIO ALVES TENORIO
AGRAVANTE : LAMARTINE BRUNO ALVES TENORIO
AGRAVANTE : LOURENCO TENORIO NETO
AGRAVANTE : MARIA JOSE TENORIO ROCHA
ADVOGADOS : EXPEDITO BANDEIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PE011200
LUIZ FERNANDO MUNIZ COELHO - PE022535
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA LIMA VALENCA
ADVOGADO
: GIOVANNI ATANASIO DE FREITAS LIMA - PE017943
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA JOSE ALVES TENORIO
Documento eletrônico VDA56864687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: 34166f89-a78d-41af-a115-0cbd01665a30

AGRAVANTE : FABRISIO ALVES TENORIO
AGRAVANTE : LAMARTINE BRUNO ALVES TENORIO
AGRAVANTE : LOURENCO TENORIO NETO
AGRAVANTE : MARIA JOSE TENORIO ROCHA
ADVOGADOS : EXPEDITO BANDEIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PE011200
LUIZ FERNANDO MUNIZ COELHO - PE022535
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA LIMA VALENCA
ADVOGADO
: GIOVANNI ATANASIO DE FREITAS LIMA - PE017943
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: 34166f89-a78d-41af-a115-0cbd01665a30